Tribunal: TJDFT
Processo: 0730481-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EMENDA À INICIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO. INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÕES. PRETENSÃO. RESOLUÇÃO DO INSTRUMENTO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. PERDA DE VALORES PAGOS A TÍTULO DE ARRAS. INDENIZAÇÃO. INCOMPETÊNCIA DA VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS DO DISTRITO FEDERAL. ROL TAXATIVO. RESOLUÇÃO 23/10.
1. Limitando-se a pretensão inicial à resolução do instrumento de compromisso de compra e venda cumulado com pedido indenizatório, em razão de eventual inadimplemento de obrigações pela parte adversa, não há que se falar em competência da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal, cuja competência é prevista em rol taxativo, de interpretação restritiva, nos termos da Resolução Pleno 23/2010-TJDFT.
2. Nos termos do art. 25, da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal, a Vara Cível detém competência residual para processar e julgar feitos de natureza cível ou comercial.
3. Conflito conhecido e declarado como competente o Juízo Suscitado da 7a Vara de Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília.